Tribunal: TJMT
Processo: 1043793-31.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043793-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ALBUQUERQUE - CPF: 594.721.201-30 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARCILEIDE ALBUQUERQUE - CPF: 569.808.681-87 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MAURICIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 345.930.201-15 (APELADO), MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 346.304.221-53 (APELADO), MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE - CPF: 569.809.731-34 (APELADO), ESPÓLIO DE MAURICIO CARLOS PACHECO DE ALBUQUERQUE - CPF: 065.886.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO NO MOMENTO DA LAVRATURA DO ATO. NULIDADE DO TESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Testamento, a fim de declarar a nulidade de testamento particular lavrado em 01/12/2015 por Maurício Carlos Pacheco de Albuquerque, com fundamento na ausência de capacidade civil do testador à época do ato. A sentença ainda condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o testador possuía plena capacidade civil e discernimento no momento da lavratura do testamento particular, de modo a validar o ato testamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.860 do Código Civil exige capacidade plena e discernimento no momento da elaboração do testamento, sendo nulo o ato lavrado por pessoa que, à época, não reúna tais condições.

4. Laudos médicos juntados aos autos, ainda que posteriores ao testamento, atestam que o testador sofria de Doença de Alzheimer em estágio avançado, enfermidade de natureza progressiva e irreversível, já comprometendo suas funções cognitivas em dezembro de 2015.

5. O laudo médico oficial da POLITEC/MT concluiu que o testador apresentava demência grave, com prejuízos à memória, orientação e discernimento, tornando-o incapaz para os atos da vida civil.

6. A entrevista do testador nos autos da curatela, realizada em março de 2016, revelou severo comprometimento de memória, corroborando o diagnóstico médico e a conclusão de que a incapacidade já estava presente no momento do testamento.

7. A declaração médica apresentada pelo apelante, que sustenta ausência de demência entre 2013 e 2015, não prevalece frente aos laudos técnicos especializados e à própria admissão do grau leve de Alzheimer em 2014/2015.

8. Condutas do apelante, como a lavratura de nova procuração após a curatela e o isolamento do testador dos demais familiares, evidenciam contexto de possível manipulação e vulnerabilidade.

9. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a nulidade do testamento lavrado por pessoa com incapacidade mental comprovada à época do ato.

10. A análise de eventual vício formal do testamento resta prejudicada diante da nulidade declarada por ausência de discernimento.

11. Ausência de elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade civil do testador decorrente de Doença de Alzheimer, comprovada por laudos técnicos e evidências contemporâneas ao ato, acarreta a nulidade do testamento particular.

2. O discernimento exigido pelo art. 1.860 do Código Civil deve estar presente no exato momento da lavratura do testamento, sendo irrelevante eventual ausência de diagnóstico formal anterior.

3. Elementos probatórios posteriores ao ato testamentário podem ser utilizados para comprovar a incapacidade preexistente do testador, desde que evidenciem o comprometimento cognitivo no momento da manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.860; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210089561001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 07.04.2021; TJ-SP, APL nº 1111225-14.2014.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 29.01.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1043793-31.2021.8.11.0041.

MARCELO DE ALBUQUERQUE X MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE E OUTROS.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCELO DE ALBUQUERQUE, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Testamento n. 1043793-31.2021.8.11.0041, ajuizada por MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE, MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE, MAURICIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO E MARCILEIDE ALBUQUERQUE, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do testamento particular supostamente lavrado por Maurício Carlos Pacheco de Albuquerque em 01/12/2015, por ausência de capacidade civil do testador à época do ato. Por consequência, condenou o réu, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (ID 298874943).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em síntese, que não há provas suficientes da incapacidade do testador à época da lavratura do testamento.

Alega que os laudos médicos apresentados são todos posteriores ao testamento, datados de 2016, enquanto o testamento foi realizado em 01/12/2015.

Argumenta que apresentou declaração do médico Dr. Bertholdo Modesto Paranaguá, que acompanhou o testador de 18/06/2013 a 27/10/2015, atestando que o mesmo não apresentava sinais de demência, apenas depressão, hipertensão e hipotireoidismo.

Sustenta que o testamento é válido e representa a real vontade do testador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial (ID 298874945).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 298874948).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 304458885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE DO APELO)

Eminentes Pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de falta de dialeticidade recursal suscitada pelos apelados.

Embora o recurso não apresente argumentação robusta, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de provas da incapacidade do testador à época da lavratura do testamento, apresentando inclusive declaração médica para corroborar sua tese.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que o recurso seria genérico e padronizado, pois o apelante trouxe argumentos específicos relacionados ao caso concreto.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na capacidade civil do testador, Maurício Carlos Pacheco de Albuquerque, no momento da lavratura do testamento particular, datado de 01/12/2015.

Pois bem.

Quanto à matéria, o art. 1.860 do Código Civil estabelece que, “além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento”.

Trata-se de requisito essencial para a validade do testamento, uma vez que este constitui negócio jurídico unilateral que exige plena capacidade do testador para manifestar sua última vontade.

No caso em análise, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma convincente que o testador, à época da lavratura do testamento, já não possuía pleno discernimento para a prática do ato.

Com efeito. embora o apelante sustente que os laudos médicos são posteriores ao testamento, datados de 2016, enquanto o testamento foi realizado em 01/12/2015, é importante destacar que a Doença de Alzheimer, conforme atestado pelos médicos nos autos, é uma enfermidade neurodegenerativa de caráter progressivo e irreversível.

O laudo médico do Dr. Daniel Figueiredo e Silva, juntado aos autos da ação de curatela proposta em 09/03/2016, apenas três meses após a lavratura do testamento, atesta que o testador apresentava “doença crônico degenerativa progressiva e irreversível que o impede de exercer seus direitos e deveres cíveis, sendo totalmente incapaz” (ID 298874444 - Pág. 62 - fls. 307).

Da mesma forma, o laudo pericial realizado pelo médico oficial da POLITEC/MT concluiu que o testador “possui demência na doença de Alzheimer, doença mental grave,

progressiva, que cursa com problemas de memória, orientação tempo e espaço, discernimento e autonomia, tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil” (ID 298874444 - Pág. 93/97 - fls. 338/342):

Considerando a natureza progressiva da doença e o curto intervalo de tempo entre a lavratura do testamento (01/12/2015) e o diagnóstico formal de incapacidade (março de 2016), é razoável concluir que o comprometimento cognitivo já estava presente quando da realização do testamento.

Corrobora essa conclusão o fato de que, na audiência de entrevista realizada nos autos da ação de curatela, o testador negou ter outorgado procuração ao apelante, embora tal documento tenha sido lavrado em 24/07/2013, demonstrando significativo comprometimento de sua memória e discernimento.

Quanto à declaração do Dr. Bertholdo Modesto Paranaguá apresentada pelo apelante (ID 298874947 – fls. 714), informando que o testador não apresentava sinais de demência entre 2013 e 2015, tal documento não é suficiente para afastar as conclusões dos laudos especializados posteriormente produzidos.

Além disso, o próprio apelante admitiu em seu depoimento que, por volta de 2014/2015, o Dr. Daniel já havia diagnosticado o testador com “grau leve de Alzheimer”.

Outro elemento que reforça a conclusão pela incapacidade do testador é o comportamento do próprio apelante que, mesmo após a decretação da curatela provisória e a suspensão dos poderes outorgados na procuração anterior, levou o pai a um Cartório de Comarca distinta para lavrar nova procuração, conforme admitido em seu depoimento (ID 298874922 - Pág. 3 – fls. 645).

O estudo psicossocial realizado nos autos da ação de curatela também evidenciou que o apelante isolou o testador do convívio com os demais filhos, mantendo-o em condições precárias, apesar de sua renda considerável, e utilizando os recursos do pai em benefício próprio e de seus filhos.

Todas essas circunstâncias, analisadas em conjunto, formam um quadro probatório robusto que demonstra que o testador, no momento da lavratura do testamento, não possuía o discernimento necessário para a prática válida do ato.

Cabe ressaltar que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, ainda que se pudesse cogitar se a incapacidade do testador seria total ou parcial, em nenhuma das hipóteses ele poderia dispor livremente de seus bens por meio de testamento, pois o art. 1.860 do Código Civil exige capacidade plena para testar.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a incapacidade mental do testador, quando comprovada, acarreta a nulidade do testamento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - TESTAMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA - INCAPACIDADE DO TESTADOR NO MOMENTO DO ATO - NULIDADE. Ao registrador é atribuída força de presunção de veracidade nas declarações que externa, convalidando o que lhe se apresenta no momento da lavratura do ato, inclusive do testamento público, cuja validade somente é passível de ser desconstituída com produção de prova exaustiva, certa e clara da ocorrência de nulidade. Não poderão lavrar testamento aqueles que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento, conforme o art. 1 .860 do CC. É nulo o testamento, ainda que lavrado por instrumento público, quando efetivado por testador que não tinha capacidade para fazê-lo naquele momento. (TJ-MG - AC: 10000210089561001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021).

APELAÇÃO. Ação de anulação de testamento. Vício de consentimento. Testador portador do mal de Alzheimer. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Pedido genérico de produção de prova. Prazo para manifestação sobre as provas a serem produzidas que decorreu "in albis”. Julgamento antecipado da lide. Cabimento. Preliminar afastada. MÉRITO. Testamento. Ato jurídico nulo. Declaração realizada por pessoa portadora de Alzheimer. Indícios de prova, corroborada por perícia realizada em ação de prestação de contas, que levam à certeza da incapacidade do testador de exercer livremente sua vontade. Aplicação do princípio do livre

convencimento. "Sucessão de indícios e circunstâncias, coerentes e concatenadas, podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação". Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários recursais. Inteligência do artigo 85, § 11, CPC/2015. Majoração. Impossibilidade. Fixação do teto legal em primeiro grau. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 11112251420148260100 SP 1111225-14.2014 .8.26.0100, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 29/01/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2019)

Quanto à alegação de vícios formais no testamento, como a ausência de assinatura do tabelião, tal questão resta prejudicada diante do reconhecimento da incapacidade do testador, que por si só é suficiente para a declaração de nulidade do testamento.

Por fim, não se vislumbra nos autos elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do apelante, que exerceu regularmente seu direito de defesa, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025